Tribunal: TJDFT
Processo: 0019711-05.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Vistos etc. Com o julgamento do recurso paradigma (RE 657718), o Exmo. Senhor Presidente do egrégio TJDFT determinou o retorno dos autos à esta relatoria, para novo julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 1030, II, do CPC (ID 21412952). No referido julgamento, em repercussão geral, o e. STF estabeleceu as seguintes teses (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE 657.718, Relator: Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020)". Conforme se observa nestes autos, a controvérsia estabelecida, entretanto, não se referiu ao registro do fármaco “doxorrubicina lipossomal peguilada 50 mg/m” na ANVISA, mas à ausência de inclusão de tal medicamento no protocolo do SUS. Com efeito, conforme informações prestadas à época pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde, o medicamento em questão “não é padronizado, sendo necessária a sua aquisição por meio de compra específica” (ID 12378610). O Distrito Federal, ao se manifestar nos autos, também defendeu a inexistência de direito líquido e certo, haja vista a ausência de previsão do medicamento em protocolo clínico do SUS, nos termos do art. 19-M da Lei 8.080/90 (ID 12378616). De qualquer forma, independentemente do juízo de valor a respeito do enquadramento ou não do caso concreto às teses estabelecidas no julgamento do RE 657718, não mais existe interesse processual a justificar o novo julgamento do mandado de segurança. Na verdade, consoante ofício expedido em 12/04/2013 pela Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, o uso do medicamento pleiteado no mandamus já havia sido suspenso, por orientação médica: “(...) conforme manifestação da Unidade de Oncologia Clínica do Hospital de Base (...), o medicamento foi suspenso no dia 2 de abril de 2013, em consulta com a Dra. Fabiane Kellem (...), sendo na oportunidade (a paciente) encaminhada para a Unidade de Cuidados Paliativos” (ID 12378635). Além disso, em atendimento ao despacho exarado no ID 24546310, foi juntada aos autos petição com a informação da morte da impetrante (ID 24801758), conforme manifestação da inventariante (Inventário no 0002068-45). Ante o exposto, sem mais delongas, em virtude da perda superveniente do interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários. Custas, na forma da lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.